Tribunal: TJBA
Processo: 8040905-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040905-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BERNADETE SUZART PEREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual em face de decisão proferida nos autos de execução individual de mandado de segurança coletivo, que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1169/STJ. A agravante pleiteou o prosseguimento da execução da obrigação de fazer relativa à implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC, além do deferimento da gratuidade da justiça, alegando que o título judicial é específico e dispensa liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a aplicabilidade do sobrestamento determinado com base no Tema 1169/STJ a execuções individuais de obrigação de fazer fundadas em sentença coletiva com condenação determinada, e a presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Tema 1169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia em execuções fundadas em sentença coletiva genérica, não sendo aplicável a títulos que definem com clareza a obrigação a ser cumprida, como no presente caso. 4. A sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 determinou expressamente a incorporação da GEAC, afastando a necessidade de sobrestamento da execução. 5. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça da Bahia admitem a tramitação regular de execuções de obrigação de fazer mesmo quando sobrestados temas repetitivos que tratam de obrigação de pagar. 6. Preenchidos os requisitos legais, especialmente diante da demonstração de hipossuficiência econômica, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITVO E TESE. 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "O sobrestamento de execução fundado no Tema 1169/STJ não se aplica a execuções individuais de obrigação de fazer baseadas em sentença coletiva com condenação determinada." "A gratuidade da justiça deve ser deferida quando presentes os requisitos legais, especialmente diante da declaração de hipossuficiência não infirmada pelos autos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040905-22.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BERNADETE SUZART PEREIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora